Tribunal: CARF
Processo: 18470.729273/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729273/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.241 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MANOEL ISNARD DOURADO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL.
Constatada a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em
razão de apuração de ganho de capital em aplicações financeiras em operações
comuns na bolsa sem que as razões de defesa infirmem o lançamento, mantém-
se a autuação por força da incidência tributária. Constatada a omissão de
ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração incorreta
em operações day trade na bolsa sem que as razões de defesa infirmem o
lançamento, mantém-se a autuação por força da incidência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 105-001.144
proferido pela 5a Turma da DRJ05, em 29 de setembro de 2020, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729273/2013-91
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Trata-se de Auto de Infração (AI), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), para exigência do crédito tributário detalhado no quadro abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento, foram
apuradas as seguintes infrações:

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 142-143), a Autoridade Tributária descreve e
fundamenta, em síntese, que:
O sujeito passivo realizou operações no mercado de renda variável no ano-calendário de
2009, mas não realizou o preenchimento do demonstrativo devido para apuração de
ganhos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF) do exercício 2010.
Em razão disso, desde o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foi intimado a
apresentar os
documentos que comprovariam as referidas operações. No curso do procedimento
fiscal, o contribuinte apresentou os documentos solicitados, com exceção daqueles
necessários à comprovação do custo de aquisição de 1.000 ações da TAM S.A
(TAMM4), razão pela qual considerou-se o custo de aquisição igual a zero, conforme
preconiza o inciso III do §8° do art. 25 da IN SRF n° 25, de 6/3/2001.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

Ainda ao longo do procedimento, sempre na busca da verdade material, aceitando a
argumentação reiterada do contribuinte, que teria prejuízos anteriores a compensar, nas
operações com renda variável, embora tal prejuízo não constasse consignado em sua
DIRPF, a auditoria-fiscal apurou os resultados das operações em 2008, constatando-se
prejuízo a compensar, conforme item 2 do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 07.
Após apurado o prejuízo compensável, considerados os recolhimentos efetuados em
2009, determinados a posição acionária e o custo de aquisição dos ativos em 1°/1/2009,
apurou-se o resultado das operações em 2009, que foi submetido à apreciação do
contribuinte, como anexo do TIF n° 07, em 13/8/2013.
Em 21/8/2013 o contribuinte requereu por escrito a concessão de mais 20 dias para
atendimento do referido TIF n° 07, o que foi concedido.
Vencido o prazo sem qualquer manifestação por parte do sujeito passivo, que altere os
valores apurados, procedeu-se ao lançamento, nos termos do Anexo do TIF n° 07, sendo
apuradas as seguintes infrações: 1. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos – Operações
Comuns, Mercado à vista de ações; 2. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos –
Operações Day Trade, Mercado à vista de ações;
3. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos – Operações Comuns, Demais Mercados. A
Autoridade Tributária ressalta que o Anexo do TIF n° 07, assim como os Termos e
demonstrativos constantes dos presentes autos esclarecem pormenorizadamente os
valores apurados, alíquotas aplicadas e legislação de regência do lançamento.
Cientificado do lançamento em 27/9/2013, conforme AR às fls. 260-261, o sujeito
passivo apresentou, em 22/10/2013, a Impugnação de fl. 266, na qual alega e requer, em
síntese:
a) Conforme constante da página 1 do TIF 07, cópia anexa, a venda de 1000 ações
TAMM4 a R$ 13,21 foi considerada a custo zero.
b) O lote de 1000 ações da TAMM4 teve origem em duas aquisições: a primeira, no
total de 948 ações, cujos detalhes o Impugnante ainda desconhece. Em março de 2013,
no curso do procedimento fiscal, o Impugnante solicitou à BM&F BOVESPA
informações acerca do ocorrido, o que gerou o protocolo n° 20141570, ainda sem
resposta.
c) No entanto, parte das 1000 ações tem o seu custo plenamente conhecido: com efeito,
52 ações foram adquiridas em 3/11/2008, ao preço de R$ 23,60.
Assim, o Impugnante solicita a revisão dos referidos cálculos, para os quais espera
concorrer com as informações já solicitadas à BM&FBOVESPA. Requer que a nova
análise implique na concessão de novos prazos, tendo em vista que parte das ações da
TAMM4, cujos custos são plenamente conhecidos, não foram consideradas.
Acrescenta que, demonstrando a correta postura do contribuinte, foi efetuado, em
julho/2009, o pagamento de R$ 6.586,84, a título de imposto, valor que solicita seja
considerado no cálculo das multas e juros decorrentes.
Rende homenagem ao Auditor-Fiscal que conduziu o procedimento, pela “conduta
profissional, elegante e educada”, que cuidou, inclusive, de explicar a impossibilidade
de se considerar, na apuração do imposto devido, o valor recolhido no curso do
procedimento fiscal. Todavia, o Impugnante afirma que a Justiça reconhece que o
contribuinte não pode ser punido com multas e juros sem que seja considerado o
referido pagamento, realizado em julho/2009.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

Ao final, coloca-se à disposição da Secretaria da Receita Federal para eventuais
esclarecimentos.
Apresenta os documentos acostados às fls. 267-269.”
Já a 5a Turma da DRJ05 julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito
tributário lançado, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OCORRÊNCIA E
TRIBUTAÇÃO.
Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta,
em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, serão tributados.
Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações realizadas em
cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários à realização
das operações, e a compensação de perdas apuradas nas operações.
As perdas incorridas em operações day-trade somente poderão ser compensadas com os
ganhos auferidos em operações da mesma espécie (daytrade).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
“Breve histórico:
Em 18/07/2012 o contribuinte foi submetido ao Procedimento Fiscal 07.1.09.00-2021-
01325-3. Possuindo investimentos em ações desde 1980s, sempre os declarara de forma
equivocada e involuntária -usando os dados da carteira de ações fornecidos pelas
Corretoras e constando os valores de mercado em 31/12 do ano anterior.
Nestas condições, a DIRPF de 2008 refletiu a crise do mercado de ações (quebra do
Lehmann Brothers, etc) e acusou variação patrimonial muito negativa. A recuperação
ocorrida no ano seguinte exibiu na DIRPF 2009 desproporcional variação patrimonial,
absolutamente incompatível com os rendimentos auferidos, motivando o Procedimento
que se encerrou mais de 1 ano depois. Restou apurado que:
a)
O exercício de 2008 apresentou prejuízo acumulado, e não constante das
DIRPFs, de R$ 568.749,48. ( TIF-N0 07 de 07/08/2013).
b)
Somente ao final de 2009 o contribuinte reverteu o prejuízo do ano anterior,
sendo gerados lançamentos de oficio de R$ 1.977,89 em novembro e R$ 11.219,43 no
mês seguinte, totalizando R$ 13197,32.
c)
Em 31/08/2009, em demonstração de boa fé e aderência fiscal, o contribuinte
pagou DARFs no valor de R$ 6.586,84, desconhecendo o fato de que à época
acumulava prejuízo de exercício anterior. Tal pagamento jamais foi computado na
apuração do débito fiscal e corresponde a 50% do total que viria a ser posteriormente
apurado, em novembro e dezembro/2009.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

d)
Uma única operação, dentre centenas de documentos apresentados e milhares de
operações de renda variável restou sem comprovação do custo de aquisição, envolvendo
a ação TAMM4. A totalidade das ações TAMM4 foi vendida em lote único em
07/04/2009 e considerada, integralmente, a CUSTO ZERO, ainda que parcela delas
tivesse seus custos de aquisição clarissimamente definidos, em operação que gerou
prejuízo, e não lucro.
Não foi registrado qualquer indício ou suspeita de má fé, dolo ou tentativa de
sonegação. O procedimento foi longo, cansativo e exigiu a coleta e apresentação de
enorme quantidade de informações. Mas contamos com a postura elogiável do Auditor-
Fiscal a quem, conforme bem registrado na FI.277 da refL, rendemos, ainda em
outubro/2013, homenagem pela conduta profissional, elegante e educada. Com efeito, o
mesmo, nos primeiros minutos da audiência inicial, apontou a equivocada forma de
preenchimento da DIRP, mencionou tratar-se de erro corriqueiro e se dispôs a ampliar o
escopo do Procedimento, retroagindo ao ano anterior e constatando, em importante
beneficio do contribuinte, a efetiva existência do elevado prejuízo acumulado em 2008.
E o contribuinte faz aqui questão de mencionar, por ser motivo de orgulho pessoal e a
nosso ver, demonstração cabal da imagem que o Auditor Fiscal teve a nosso respeito,
que anos depois, talvez por volta de 2015, recebemos com surpresa ligação do mesmo
Auditor; sempre discreto e sem entrar em detalhes, disse estar tratando de assunto ligado
à nossa formação profissional e indagando se teríamos alguma restrição em esclarecer-
lhe alguns aspectos, o que fizemos com muita satisfação.
Em 26/09/2013 foi lavrado o TERMO DE ENCERRAMENTO e emitido o Auto de
Infração 18470-729273/2013-91.
Impugnação apresentada em 22/10/2013.
Nela, o contribuinte solicitava as seguintes medidas:
a)
considerar o pagamento efetuado em julho/2009.
b)
apurar, e levar a crédito do contribuinte, o prejuízo com a parcela de TAMM4
cujos dados são amplamente conhecidos.
c)
revisar o conceito de CUSTO ZERO.
Em 26/09/2021 o contribuinte tomou conhecimento do Acórdão 105-001144; não
havendo concordância de nossa parte, estamos apresentando a presente IMPUGNAÇÃO
com os seguintes pleitos:
1.Reconhecimento do Imposto pago em 31/08/2009, no valor de R$ 6.586,84.
Na ocasião, apresentávamos prejuízo acumulado desde o exercício anterior e tal não foi
levado em conta, tendo o Auditor informado que pelas regras da RFB não poderia
abater este pagamento do débito apurado por ocasião do Procedimento Fiscal; mas
acrescentou que em algum momento, em alguma instância, o mesmo que corresponde a
50% do débito total apurado - seria forçosamente reconhecido.
O Acórdão 105-001.144 DRJ05 também se refere a este crédito, mas declina de
considerá-lo e remete a questão para ajuste com outro órgão da Receita, sem todavia
nomeá-lo. E comete equívoco em considerar, no parágrafo primeiro da Fl 282, que
pagamento realizado em julho/2009, ainda durante o procedimento fiscal, com efeitos
sobre o cálculo da multa e juros devidos. Ora, o procedimento fiscal somente teve início
em 2012; portanto, o recolhimento efetuado não lhe guarda qualquer relação e não há
justificativa para que não seja considerado. Por outro fado, a menção á redução da multa
e juros devidos é corretíssima. Na verdade, o recolhimento antecipado de R$ 6.586,84 -
ainda que se devesse a um erro do contribuinte já que em julho/2009 o prejuízo a
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

compensar ( TIF N° 07, Fl. 66) era de R$ 545.262,04 não pode ser desconsiderado e
tratado como inexistente. Com efeito, se sobrepõe e torna nulo o lançamento de oficio
de R$ 1.977,89 referente às operações de novembro/2009 ( FI.70) e reduz relevante
parcela do lançamento de oficio de R$ 11.219,43 relativo às operações de
dezembro/2009 ( FI.71).
Assim, solicitamos ao CARF o reconhecimento deste pagamento, por representar cerca
de 50% do débito apurado, com a consequente redução do valor cobrado.
2.AÇÕES TAMM4
Em 07/04/2009 ocorreu a venda integral de lote de 1000 ações TAMM4 a R$ 13,21.
Parte dessas ações tem seu custo bem definido e foram adquiridas a R$ 23,60, conforme
consta da Fl 281 do Acórdão, representando elevado prejuízo; em outra parte, o custo
não foi (ainda) demonstrado. Não obstante, foi considerado CUSTO ZERO para o lote
integral. Tal prática não é razoável, pois: a) seria absolutamente impossível que o
contribuinte adquirisse ações de uma empresa aérea a custo ZERO.
b) existe uma parcela com custo claramente definido e resultado negativo. Tal hiato
representa enorme distorção, não sendo afastada a hipótese de que a apuração completa
das operações em 2009 venha a demonstrar não haver qualquer imposto a pagar.
2.1: Parcela de TAMM4 cujo custo de aquisição é plenamente conhecido Parte das
ações foi adquirida em 03/11/2008 ao preço de R$ 23,60. Conforme registrado no item
c, Fl. 277 do referido Acórdão, o lote completo foi vendido em 2009, em única
operação, a R$13,21.
Solicitamos ao CARF que o prejuízo desta operação, claramente caracterizado, seja
levado em consideração, com duplo efeito a favor do contribuinte, pois além de reduzir
o débito apurado, passa a se constituir crédito fiscal.
2.2. Parcela de TAMM4 cujo custo de aquisição ainda não foi identificado: Apesar do
grande empenho, o contribuinte ainda não conseguiu identificar o custo de parte das
ações TAMM4. Como se sabe, a empresa aérea TAM fechou seu capital em junho/2012
e foi posteriormente absorvida pela LAN-CHILE, passando a concentrar toda
contabilidade e registros financeiros na sua sede em Santiago. Ainda em março/2013,
ausente qualquer registro em Notas de Corretagem, pedimos informações a BOVESPA,
sem jamais obter qualquer resposta. O protocolo de tal solicitação n° 20141570 - consta
da FI.277 do referido Acórdão.
2.2.1 Tentativas de identificação em outubro 2021. Tendo tomado conhecimento do
Acórdão, voltamos a buscar identificar os custos de aquisição, contatando a Corretora
Itaú - sucessora da INTRA Corretora, através de quem operávamos à época - a Diretoria
de Relação com Investidores da LATAM em sua sede em Santiago do Chile e sobretudo
a B3, sucessora da BOVESPA. 2.2.1.1 Corretora Itaú:
Identificamos que nossas operações eram efetuadas através da conta 72336 da Corretora
Intra S.A. CCV , código 77, comprada pela Citi Corretora, depois incorporada ao Banco
Itau. Através do Itau, de quem somos clientes há mais de 50 anos, tivemos acesso a
TODAS as operações de renda variáveis a partir de 01/01/2000. Nas exatamente 186
diferentes Notas de Corretagem não há registro de qualquer operação com TAMM4.
2.2.1.2. Contato direto com a LATAM, em Santiago cio Chíle. Enviamos e-mail
diretamente ao Serviço de Relação com Investidores da LATAM em Santiago, em
português e em inglês, em anexo. Não obtivemos até o momento qualquer resposta.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

2.2.1.3. Contato com a B3, sucessora da BOVESPA. Através do protocolo CS1132823 (
em anexo) solicitamos à B3, sucessora da BOVESPA, que forneça TODAS as
operações com TAMM4 sob o nosso CPF. É absolutamente certo que a B3 dispõe de tal
informação, embora possa haver dúvidas se a mesma de fato terá empenho em informá-
las. Em caso de não haver qualquer manifestação, como em 2013, sempre haverá
recurso a algum tipo de intimação, cujo andamento não se pode controlar.
2.3 Constatação: Fica assim extremamente claro e evidente que o contribuinte vem
buscando, de todas as formas possíveis, ter acesso ao custo de aquisição da outra parcela
de ações TAMM4, que representa menos de 1% do valor patrimonial mantido em renda
variável em 2009 e menos de 0,1% do número de operações realizadas desde
01/01/2000.
Inexiste razão que motive o contribuinte a omiti-la. Ao contrário: são operações que
resultaram em prejuízo, com impacto relevante no cálculo do imposto a pagar, que pode
inclusive ser revertido. Assim, é de interesse máximo do contribuinte apresentar a
devida comprovação.
A falta de registro através de Notas de Corretagem e o fracionamento das quantidades
apontam no sentido de que tais ações foram adquiridas em uma Oferta Inicial de Ações,
onde concentraremos nossas buscas. O tempo decorrido, o fechamento de capitai por
parte da TAM e sua posterior incorporação por empresa estrangeira, são fatores que não
contribuem para a obtenção das informações, no que temos a certeza de contar com a
compreensão da autoridade fiscal. Mantidas as buscas.
2.4. Considerações a respeito do conceito de custo ZERO. Solicitamos revisão do
critério de aplicação do conceito de custo ZERO caso o cujo efetivo, apesar do esforço
desenvolvido, não venha a ser efetivamente demonstrado, pelas seguintes razões:
2.4.1. No item 3 da TIF N° 04, de 22/03/2013 o próprio Sr Auditor emprega, por duas
vezes, o conceito de IMPROBABILIDADE para demonstrar que determinada tese não
tem sustentação nos fatos. igual conceito se aplica na compra de ações em operações de
mercado aberto. Em qualquer hipótese, fica completamente afastada, por absoluta
inexistência, aquela de que o contribuinte tenha tido custo ZERO.
2.4.2 Diante das peculiaridades que envolvem a matéria tempo decorrido, fechamento
de capital, incorporação por empresa estrangeira e sobretudo a comprovada busca pela
verdade dos fatos empreendida pelo contribuinte, defendemos que a RFB considere
alternativas para precificação daquela parcela de ações, adotando critério que lhe pareça
aplicável.
2.4.3 O contribuinte está anexando gráfico das ações TAMM4 no período de 2006 até
o fechamento de capital. Observa-se que entre 2006 e 2008 foram negociadas na faixa
média de R$ 35. Ao mesmo tempo, existe o registro de que o contribuinte adquiriu parte
das ações por R$ 23,60. Tem assim a RFB elementos para, caso não se venha a
conhecer o custo efetivo, arbitrar valor a ser usado para encerrar finalmente esta
questão. O contribuinte tem enorme interesse em resolver definitivamente esta
pendência e tentará contato presencial com autoridades da RFB assim que
restabelecidas as condições sanitárias. Todavia, por ser absolutamente inconsistente, e
ter grande impacto no cálculo do imposto, não pode de forma alguma concordar com a
tese de CUSTO ZERO.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

2.5. Considerações a respeito do tempo decorrido e da incidência de multa e mora.
Embora o contribuinte não disponha de prazo superior a 30 dias para apresentar suas
contestações, o assunto vem se arrastando desde 2013, em operações de datam de 2009.
Nestas condições, não nos parece de justiça que sejam imputados exclusivamente ao
contribuinte os ônus e encargos em decorrência de prazo excessivamente longo, para o
qual definitivamente não concorreu.
O contribuinte reitera seu desejo de chegar a acordo da forma mais pronta possíveis,
afastada a hipótese de que tenha qualquer interesse em protelar a solução. Dependendo
do valor que se considere para o lote de ações TAMM4, o contribuinte nada terá a
pagar, ou será apurada dívida da ordem de R$ 1 mil, em valores de dezembro/2009.
Apenas como referência, em 30/09/2021 o mesmo contribuinte recolheu DARF de R$
76.429,50, o que demonstra seu zelo e empenho no cumprimento de obrigações fiscais.
Face ao acima exposto, estamos apresentando, com o devido respeito e elevada
consideração, nossa IMPUGNAÇÃO com as seguintes solicitações:
1.
Levar em conta, na apuração do débito fiscal referente ao exercício de 2009, o
pagamento de R$ 6.586,84 efetuado em 31/08/2009, até agora não computado e que por
si só responde por cerca de 50% dos débitos apontados.
2.
Considerar os efetivos resultados NEGATIVOS da parcela de ações TAMM4
cujas operações de compra e venda são absolutamente conhecidas. Neste caso, valores
apropriados como débito serão transformados em crédito fiscal, com a eventual
conclusão de que o contribuinte nada deva.
3.
Tomar conhecimento das inúmeras e exaustivas providências adotadas pelo
contribuinte, demonstrando absoluto empenho na obtenção da informação, ainda
pendente.
4.
Permitir que uma vez obtida - mesmo decorrido o prazo para esta
IMPUGNAÇÃO - tal informação seja levada em consideração na apuração do
resultado.
5.
Arbitrar, se for o caso, o valor a ser considerado como custo de aquisição.
6.
Considerando o tempo decorrido, determinar que uma vez apurado, qualquer que
seja o resultado, tenham ambas as partes idêntico tratamento; o contribuinte, se
constatado o débito em seu desfavor, estará submetido aos mesmos procedimentos de
correção adotado pela RECEITA quando em simétrica situação.”
É o relatório.

Voto
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

Conforme já relatado, o processo versa sobre exigência de IRPF (Ano-calendário:
2009) incidente sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, tendo sido imputada ao
sujeito passivo a omissão/apuração incorreta de ganhos em operações comuns (mercado à vista
de ações, infração 001; e demais mercados, infração 002) e em operações day-trade (infração
003).
No mais, o Recorrente alegou que o papel TAMM4 não possui custo zero, como
considerado na autuação. Afirmou que as 1.000 ações foram vendidas ao preço unitário de
R$13,21 e que tais ações foram adquiridas em duas operações: 52 ações, em 3/11/2008, ao preço
unitário de R$ 23,60; e as outras 948 ações, com data e preço não identificados. E que dever-se-
ia admitir a dedução dos custos, inclusive aqueles de aquisição e despesas incorridos, necessários
à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas operações.
Porém, verifica-se que o Recorrente não apresentou qualquer documento que
gozasse de força probante, pelo contrário, em seu Recurso Voluntário que não inovou nas suas
razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pelo
acórdão “a quo”, não rá razão para modifica-la.
Logo, nos termos do art. 114, §12, I, da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 (que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e dá outras providências ), manifesto minha expressa concordância com os fundamentos
da decisão recorrida que segue transcrita:
“Primeiramente, cabe destacar o que dispõe o Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda vigente à época do fato gerador, acerca da matéria controversa:
CAPÍTULO VI DAS OPERAÇÕES EM BOLSA OU FORA DE BOLSA
Seção I
Incidência
Art. 758. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário,
inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados à
alíquota de dez por cento (Lei no 8.981, de 1995, art. 72).
§ 1o São consideradas como assemelhadas às bolsas de que trata este
artigo, as entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas
e que funcionem sob a supervisão e fiscalização da CVM.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também (Lei no 8.981, de 1995, art.
72, e Lei no 9.430, de 1996, art. 71):
I - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário na alienação
de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
II - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em operações
realizadas em mercados de liquidação futura, com qualquer ativo, fora de
bolsa;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

III - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário pelas pessoas
jurídicas na alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica às operações conjugadas de que
trata o inciso I do art. 730, e às operações com ouro, ativo financeiro,
previstas no art. 734, cujos rendimentos são tributados de acordo com as
regras aplicáveis às operações de renda fixa.
§ 4o O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer condições para
o reconhecimento de perdas apuradas nas operações realizadas em
mercado de liquidação futura, fora de bolsa (Lei no 9.430, de 1996, art.
71, § 2o).
§ 5o O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago nos
prazos previstos nos arts. 852 e 859, conforme o caso.
[...]
Conceito de Ganho Líquido
Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas
operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e
despesas incorridos, necessários à realização das operações, e a
compensação de perdas apuradas nas operações de que tratam os arts.
761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no art. 767 (Lei no 7.713, de
1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§ 1o e 7o).
§ 1o As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão
ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses
subsequentes, em operações da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995,
art. 72, § 4o).
§ 2o As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas
previstas neste Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as
operações realizadas nos mercados organizados, geridos ou sob a
responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder Executivo e com
objetivos semelhantes ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de
futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).
Seção II
Mercados à Vista
Art. 761. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela
diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de
aquisição (Lei no 7.799, de 1989, art. 55, § 2o, alínea "a", e Lei no 8.541,
de 1992, art. 29, § 2o, alínea "a").
Custo de Aquisição
Art. 762. Os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que
trata o artigo anterior serão considerados pela média ponderada dos custos
unitários (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 2o).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

§ 1o Quando se tratar de participações societárias resultantes de aumento
de capital por incorporação de lucros e reservas, apurados no ano-
calendário de 1993, e a partir de 1o de janeiro de 1996, o custo de
aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizados que
corresponder ao acionista beneficiário (Lei no 8.383, de 1991, art. 75, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 10, parágrafo único).
§ 2o Na ausência do valor pago, o custo de aquisição será, conforme o
caso (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, incisos III, IV e V):
I - o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
II - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho
líquido do alienante;
III - o valor da ação por conversão de debênture fixado pela companhia
emissora;
IV - o valor corrente, na data da aquisição.
§ 3o O custo de aquisição é igual a zero nos casos de (Lei no 7.713, de
1988, art. 16, § 4o):
I - partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
II - acréscimo da quantidade de ações por desdobramento;
III - aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado
pelos critérios previstos nos parágrafos anteriores.
[...]
Seção VI
Perdas em Day-Trade
Art. 767. As perdas incorridas em operações day-trade somente poderão
ser compensadas com os ganhos auferidos em operações da mesma
espécie (day-trade) (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se day-trade as
operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente da
detenção pelo investidor de estoque ou posição anterior do ativo objeto da
operação.
§ 2o Os ganhos ou perdas em operações day-trade serão apurados pelo
resultado líquido auferido no dia, em operações com o mesmo ativo
objeto.
§ 3o Não se caracteriza como day-trade o exercício da opção e a venda ou
compra do ativo no mercado à vista, no mesmo dia.
§ 4o O ganho líquido mensal correspondente a operações day-trade (Lei no
8.981, de 1995, art. 72, § 6o):
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

I - integrará a base de cálculo do imposto prevista neste Capítulo;
II - não poderá ser compensado com perdas incorridas em operações de
espécie distinta.
No caso concreto, observa-se que a Autoridade Tributária, com base no que dispõe a
legislação acerca do tema, procedeu ao lançamento, verificando a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável e calculando o
montante do tributo devido.
Observa-se, outrossim, que ao contribuinte fiscalizado foi dada ciência sobre os
procedimentos desenvolvidos no curso da ação fiscal, das conclusões provisórias da
auditoria-fiscal e das possíveis consequências que adviriam do não cumprimento das
intimações, mormente no que se refere à prestação de esclarecimentos relativos ao custo
de aquisição dos ativos listados.
Com efeito, constata-se que a Autoridade Tributária emitiu diversos e reiterados termos
de intimação, cujas cópias encontram-se anexadas às fls. 10 a 71. Foram emitidos, no
total, um “Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF" (fls. 10-14) e sete "Termos
de Intimação Fiscal - TIF" (fls. 15-71), entre estes se destaca o "Termo de Intimação
Fiscal - TIF n° 07", emitido em 7/8/2013, do qual extrai-se o trecho seguinte:

Em sua impugnação, o sujeito passivo alega que o papel TAMM4 não possui custo
zero, como considerado na autuação. Afirma que as 1.000 ações foram vendidas ao
preço unitário de R$ 13,21 e que tais ações foram adquiridas em duas operações: 52
ações, em 3/11/2008, ao preço unitário de R$ 23,60; e as outras 948 ações, com data e
preço não identificados. Justifica que, ainda no curso da ação fiscal, em março de 2013,
solicitou à BM&F BOVESPA informações acerca de detalhes sobre a aquisição dessas
948 ações, mas que não obtivera resposta até a data de apresentação da impugnação ao
lançamento.
Como visto, o Impugnante não consegue comprovar o quanto alegado. Anexa apenas a
solicitação que teria encaminhado à BM&F BOVESPA (fl. 268) e o correspondente
protocolo gerado (fl. 269), não apresentando, por exemplo, cópias de notas de crédito ou
extratos da sua carteira de ações.
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
Assim, não se pode atender ao pedido de revisão dos cálculos realizados pela
Autoridade Tributária e constantes dos anexos que compõem os autos deste Processo
Administrativo Fiscal. Não se pode, tampouco, conceder novos prazos para a
apresentação de novos elementos de prova, pois, conforme determinação do art. 15, do
Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729273/2013-91

documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Impugnante solicita que seja considerado, para efeitos de apuração do quantum
devido, o pagamento que teria realizado em julho/2009, ainda durante o procedimento
fiscal, no valor de R$ 6.586,84, com efeitos sobre o cálculo da multa e juros devidos.
Tal providência, no entanto, não compete a este Órgão Julgador, cabendo à Unidade
Local, nos procedimentos próprios do controle de arrecadação e cobrança, a alocação de
eventual recolhimento constatado.
Cumpre elucidar que a multa de ofício aplicada, equivalente a 75% do imposto devido,
encontra-se amparada no artigo 44; I; da Lei n° 9.430; de 27 de dezembro de 1996; a
saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício; serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento; de falta de declaração e nos de
declaração inexata; ...
Do mesmo modo, os juros incidentes foram calculados conforme estrita definição da
legislação aplicável, da qual a Autoridade Tributária não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário.”
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, o Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 318
DF CARF MF
Original